Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-65.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-65.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIS AMBROSIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIS AMBROSIO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 173, I, DO CTN. BASE DE CÁLCULO FUNDADA EM PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por empresa contribuinte em face do Estado da Bahia, visando à anulação do Auto de Infração nº 206856.0401/14-0, referente a ICMS apurado mediante pauta fiscal. O juízo de origem reconheceu a decadência parcial do crédito tributário com fulcro no art. 150, § 4º, do CTN, e manteve a exigência dos itens 4 e 5 do auto. Ambas as partes interpuseram apelações: o contribuinte postulando a anulação total do lançamento; o Estado, pela reversão da decisão que reconheceu a decadência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Delimita-se a controvérsia jurídica em dois eixos principais: (i) a definição do prazo decadencial aplicável ao ICMS em lançamento por homologação, diante da ausência de pagamento antecipado; e (ii) a validade do uso de pauta fiscal como base de cálculo do tributo, especialmente quando aplicada de forma unilateral pela administração tributária, sem assegurar ao contribuinte o direito à prova do valor real da operação.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, em tributos sujeitos ao lançamento por homologação com recolhimento antecipado, aplica-se o art. 150, § 4º, do CTN, sendo, portanto,
indevida a invocação do art. 173, I
por parte do Fisco.

2.

A constituição do crédito tributário com base em pauta fiscal de forma absoluta viola os princípios constitucionais da legalidade (art. 150, I, CF) e do devido processo legal tributário, sendo considerada
ilegal quando impede o contraditório
.

3.

A sentença de origem analisou corretamente a prova documental e delimitou o alcance temporal da decadência, mantendo exigência residual dos itens não atingidos pelo prazo decadencial.

4.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais não se justifica, uma vez que a pretensão da autora foi acolhida apenas parcialmente, afastando-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE:
Diante do exposto,
nego provimento
às apelações interpostas pela empresa contribuinte e pelo Estado da Bahia, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese firmada:
“Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação com pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial do art. 150, § 4º, do CTN, sendo vedada a utilização absoluta de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, sem assegurar ao contribuinte o direito à comprovação do valor real da operação.”

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.

º 8000635-65.2018.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos, ESTADO DA BAHIA E SOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.

MM 07